Tribunal: TJMT
Processo: 1006445-68.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006445-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), EDSON MATEUS DOS SANTOS - CPF: 393.848.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINA FERREIRA LOPES - CPF: 571.210.601-91 (AGRAVADO), AMILTON DA SILVA PINTO - CPF: 003.950.371-23 (AGRAVADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO CARLA LTDA - CNPJ: 02.282.026/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL – DEMONSTRAÇÃO – EXCLUSÃO DO SÓCIO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Demonstrado que o sócio corresponsável já não fazia parte do quadro societário quando da constituição do crédito executado pelo fisco, não há que se falar na sua legitimidade passiva
ad causam
.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, em síntese, reconheceu a ilegitimidade passiva de EDSON MATEUS DOS SANTOS para figurar como executado, extinguindo a execução fiscal quanto a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Aduz o Agravante que, “se os fatos geradores dos tributos inscritos na Dívida Ativa ocorreram antes da retirada do ex-sócio do quadro societário, ele também responde pelo débito, nos termos do artigo 135 do CTN”.

Pontua que, “aqueles que integram o quadro societário da empresa devedora à época do fato gerador do débito, são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária nos moldes do artigo 135 do CTN, de modo que no caso em questão, não há que se falar em ilegitimidade Excipiente”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento ao recurso de agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida, declarando a legitimidade do agravado para responder pela dívida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo seu desprovimento.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça, é pela ausência de interesse público ou social que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

O presente recurso decorre da ação de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, consubstanciado na CDA n. 20092610, cujo valor original era de R$ 5.120,72.

Por sua vez, o executado EDSON MATEUS DOS SANTOS requereu a sua exclusão do polo passivo da ação de execução, ao argumento, em síntese, de que
“retirou-se da sociedade ora Executada em 20 de janeiro de 2004, conforme faz prova a anexa cópia da terceira alteração contatual do contrato social e consolidação do contrato social, devidamente registrado na JUCEMAT em 06/02/2004”
.

O juízo monocrático destacou na decisão agravada que:

“[...]
a execução fiscal sob análise tem como objetivo o adimplemento da CDA nº 20092610, cuja constituição definitiva se deu em 26/11/2007 e fatos geradores compreendem o exercício fiscal do ano de 2009, ao passo que a 3ª Alteração Contratual da empresa executada (Id. 67865526 - pág. 26) demonstram que houve a retirada de Edson do seu quadro societário em 23/01/2004, alteração essa registrada em 06/02/2004 na Junta Comercial do Estado de MT, saindo o excipiente e ingressou Amilton da Silva Pinto, que, aliás, também figura como executado na presente ação, o que demonstra, à saciedade, a desatenção, a ausência de diligência do ente tributante ao propor a ação em comento. Assim, conquanto seja possível a responsabilização dos sócios-gerentes pelas obrigações tributárias - artigo 135 do CTN, é certo que por ela somente respondem aqueles que permaneciam no quadro societário ao tempo em que ela foram geradas e, como já assinalado, a CDA em cobrança se refere ao exercício de 2009, cujos fatos geradores verificaram-se mais de quatro anos após a saída do excipiente da sociedade. Ainda, cabe ao exequente, se pretende responsabilizar terceiro pela prática do fato gerador, demonstrar a ocorrência de situação autorizadora. Antes de inscrever o nome do executado em dívida ativa deveria ter tido a cautela de verificar na Junta Comercial quem eram os componentes do quadro social da empresa executada
. [...]
”.

Como bem destacado pelo juízo a quo, o excipiente EDSON MATEUS DOS SANTOS, ao que tudo indica, não fazia parte do quadro societário da empresa executada quando da constituição do crédito, eis que, a sua saída ocorreu em 23.01.2004 (data do reconhecimento de firma da alteração e consolidação do contrato social) e os créditos foram constituídos em 26.11.2007, logo, os indícios se firmam ser posterior a sua retirada da empresa, conforme se infere do id. 678655526, p. 26-28.

De mais a mais, competia ao Agravante trazer à baila documentos que demonstrassem, de plano e indene de dúvidas, que o executado Edson Mateus fazia parte do quadro societário, ônus que lhe competia e não restou perfectibilizado, inobservando o que estabelece do art. 333, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023